Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-98.2018.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PELA VIA DO HABEAS CORPUS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADOS PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE DE AMBOS OS DELITOS COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDA INCÓLUME AS PENAS INTERMEDIÁRIAS - INCABÍVEL AO CASO A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - MANTIDAS INTACTAS AS PENAS DEFINITIVAS DE AMBOS OS DELITOS, BEM COMO A PENA FINAL APÓS A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.2 - MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO2.1.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas. A materialidade do crime está comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 83/83-v, o qual comprova que a droga apreendida em poder do apelante se trata de ?pasta base de cocaína?, já acondicionadas para a mercancia. Além de que, consta nos autos Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 21), que além da droga, fora encontrado ainda na residência do apelante linha e plásticos para embalar a drogas, bem como quantia em dinheiro de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, um policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do apelante e sua companheira, bem como de um usuário de drogas. As narrativas são no sentido de que a polícia recebeu informações de que o apelante estaria comercializando drogas na cidade, e estavam em ronda ostensiva quando visualizaram um dependente químico cambaleando e com odor característico de drogas, e ao abordarem, este informou que havia comprado a droga do apelante, pelo que se dirigiram até o local, e em dado momento Jadson se aproximou para comprar droga, e o fez pela janela da casa do recorrente, e quando já estava saindo o policial militar testemunha de acusação, juntamente com seus colegas de farda realizaram a abordagem e surpreenderam o apelante em poder dos entorpecentes e demais materiais apreendidos.Já a outra testemunha de acusação, usuário de drogas que comprou a droga do apelante momentos antes da abordagem policial, informou que já tinha o costume de comprar a droga do apelante, e que comprava em um mês cerca de cinco cabeças de drogas pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada uma, e que sempre comprou droga com o réu.Ressalta-se, por oportuno, que a versão apresentada pelo policial militar em Juízo, pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do apelante, tanto por ser dotada de fé pública, por estar o policial no exercício de sua função pública no momento da prisão em flagrante, bem como em razão de a narrativa estar alinhada às demais provas concretas contidas nos autos. Destarte, estando devidamente configurado o delito de tráfico de entorpecentes, não há o que se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas.2.1.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: Sobre a autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, tem-se nos autos que o réu trabalhava como cobrador da traficante NILDA, após a prisão desta este o réu teria assumido a atividade de NILDA, conforme afirmado em Juízo pelo policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do recorrente (vide mídia audiovisual fl. 127).Outrossim, há nos autos às fls. 42/43, cartas remetidas ao apelante por sua companheira, dando conta sobre dívidas contraídas pelo apelante com um indivíduo de alcunha ?tio?, ao que tudo indica pelo tráfico de entorpecentes, tanto é que a companheira do apelante em Juízo confirma que de fato escreveu as cartas ao apelante. Já o recorrente em Juízo afirmou que em verdade as dívidas eram relativas ao consumo de drogasOcorre que, pelo valor da dívida - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), percebe-se que em verdade o valor era referente à mercancia de drogas, até mesmo em razão de o usuário de drogas, testemunha de acusação, ouvido em Juízo, ter informado que a ?cabeça? da droga custava R$20,00 (vinte reais). Logo, se vê que a dívida contraída foi adquirida ao longo do tempo com o indivíduo de alcunha tio, deixando claro que o apelante atuava com aquele em associação para o tráfico de drogas. As cartas indicam ainda que também a companheira do apelante atuava em associação com este, pois continuou dando andamento ao tráfico com a prisão do recorrente, para quitar as dívidas contraídas, além de ter buscado proteção para este no presídio. Ademais, a testemunha ouvida em Juízo, cuja fala já fora destacada alhures, afirmou que por outras vezes já tinha visto a companheira deste por lá, o que indica que esta tinha pleno conhecimento do tráfico de drogas, e atuava em associação com o recorrente.Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovada a associação duradoura e organizada entre o réu e sua companheira para o tráfico de drogas, não havendo o que se falar em absolvição.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permanecera valorado negativamente o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional, atento ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente, sobretudo pelo alto poder prejudicial da droga apreendida em poder do apelante (OXI de cocaína).Ressalta-se, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, os parâmetros já destacados alhures.Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena, pois inaplicável ao caso a minorante de tráfico privilegiado, haja vista restar comprovado nos autos que o apelante se dedica à atividade criminosa, pois também está sendo condenado no presente processo por associação para o tráfico. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final para o delito aplicado pelo Juízo a quo.2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permanecera valorado negativamente o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional, atento ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente, sobretudo pelo alto poder prejudicial da droga apreendida em poder do apelante (OXI de cocaína).Ressalta-se, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, os parâmetros já destacados alhures.Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final para o delito aplicado pelo Juízo a quo.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), pelo que soma-se ambas as penas dos delitos perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao patamar definitivo de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1370 (um mil trezentos e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.Inviável a substituição da pena, ante a pena final aplicada, ex vi do art. 44, inciso I, do CPB3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002705-98.2018.8.14.0090
APELANTE:
JANDERSON MAGNO DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADOS PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE DE AMBOS OS DELITOS COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDA INCÓLUME AS PENAS INTERMEDIÁRIAS - INCABÍVEL AO CASO A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - MANTIDAS INTACTAS AS PENAS DEFINITIVAS DE AMBOS OS DELITOS, BEM COMO A PENA FINAL APÓS A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
2.1.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas. A
materialidade
do crime está comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 83/83-v, o qual comprova que a droga apreendida em poder do apelante se trata de ¿pasta base de cocaína¿, já acondicionadas para a mercancia. Além de que, consta nos autos Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 21), que além da droga, fora encontrado ainda na residência do apelante linha e plásticos para embalar a drogas, bem como quantia em dinheiro de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, um policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do apelante e sua companheira, bem como de um usuário de drogas. As narrativas são no sentido de que a polícia recebeu informações de que o apelante estaria comercializando drogas na cidade, e estavam em ronda ostensiva quando visualizaram um dependente químico cambaleando e com odor característico de drogas, e ao abordarem, este informou que havia comprado a droga do apelante, pelo que se dirigiram até o local, e em dado momento Jadson se aproximou para comprar droga, e o fez pela janela da casa do recorrente, e quando já estava saindo o policial militar testemunha de acusação, juntamente com seus colegas de farda realizaram a abordagem e surpreenderam o apelante em poder dos entorpecentes e demais materiais apreendidos.

Já a outra testemunha de acusação, usuário de drogas que comprou a droga do apelante momentos antes da abordagem policial, informou que já tinha o costume de comprar a droga do apelante, e que comprava em um mês cerca de cinco cabeças de drogas pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada uma, e que sempre comprou droga com o réu.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão apresentada pelo policial militar em Juízo, pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do apelante, tanto por ser dotada de fé pública, por estar o policial no exercício de sua função pública no momento da prisão em flagrante, bem como em razão de a narrativa estar alinhada às demais provas concretas contidas nos autos. Destarte, estando devidamente configurado o delito de tráfico de entorpecentes, não há o que se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas.
2.1.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:
Sobre a autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, tem-se nos autos que o réu trabalhava como cobrador da traficante NILDA, após a prisão desta este o réu teria assumido a atividade de NILDA, conforme afirmado em Juízo pelo policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do recorrente (vide mídia audiovisual fl. 127).

Outrossim, há nos autos às fls. 42/43, cartas remetidas ao apelante por sua companheira, dando conta sobre dívidas contraídas pelo apelante com um indivíduo de alcunha ¿tio¿, ao que tudo indica pelo tráfico de entorpecentes, tanto é que a companheira do apelante em Juízo confirma que de fato escreveu as cartas ao apelante. Já o recorrente em Juízo afirmou que em verdade as dívidas eram relativas ao consumo de drogas

Ocorre que, pelo valor da dívida - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), percebe-se que em verdade o valor era referente à mercancia de drogas, até mesmo em razão de o usuário de drogas, testemunha de acusação, ouvido em Juízo, ter informado que a ¿cabeça¿ da droga custava R$20,00 (vinte reais). Logo, se vê que a dívida contraída foi adquirida ao longo do tempo com o indivíduo de alcunha tio, deixando claro que o apelante atuava com aquele em associação para o tráfico de drogas. As cartas indicam ainda que também a companheira do apelante atuava em associação com este, pois continuou dando andamento ao tráfico com a prisão do recorrente, para quitar as dívidas contraídas, além de ter buscado proteção para este no presídio. Ademais, a testemunha ouvida em Juízo, cuja fala já fora destacada alhures, afirmou que por outras vezes já tinha visto a companheira deste por lá, o que indica que esta tinha pleno conhecimento do tráfico de drogas, e atuava em associação com o recorrente.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovada a associação duradoura e organizada entre o réu e sua companheira para o tráfico de drogas, não havendo o que se falar em absolvição.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permanecera valorado negativamente o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional, atento ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente, sobretudo pelo alto poder prejudicial da droga apreendida em poder do apelante (OXI de cocaína).

Ressalta-se, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, os parâmetros já destacados alhures.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, pois inaplicável ao caso a minorante de tráfico privilegiado, haja vista restar comprovado nos autos que o apelante se dedica à atividade criminosa, pois também está sendo condenado no presente processo por associação para o tráfico. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final para o delito aplicado pelo Juízo
a quo
.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permanecera valorado negativamente o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional, atento ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente, sobretudo pelo alto poder prejudicial da droga apreendida em poder do apelante (OXI de cocaína).

Ressalta-se, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, os parâmetros já destacados alhures.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final para o delito aplicado pelo Juízo
a quo
.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:
Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), pelo que soma-se ambas as penas dos delitos perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao
patamar definitivo
de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1370 (um mil trezentos e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena, ante a pena final aplicada,
ex vi
do art. 44, inciso I, do CPB
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e na parte conhecida,
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002705-98.2018.8.14.0090
APELANTE:
JANDERSON MAGNO DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JANDERSON MAGNO DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 1370 (um mil trezentos e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta subdividida da seguinte forma: 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em relação ao delito de associação para o tráfico, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória no dia 29/04/2018, por volta das 4h, policiais militares realizavam ronda pela cidade, quando após informes comunicando a ocorrência de tráfico, saíram em busca do denunciado
JANDERSON MAGNO DOS SANTOS
. Abordaram um dependente químico o qual informou que o acusado estava com drogas naquele momento, ficaram observando as proximidades da residência de JANDERSON e no momento em que JADSON CASTRO foi adquirir entorpecente, realizaram a abordagem que culminou com a prisão em flagrante do réu.

No momento da abordagem foi apreendido na residência do réu 52,7g de oxi, R$ 687,00 em espécie, um aparelho celular sansung, comprovantes de depósito no valor de R$ 530,00 e R$ 630,00 em nome de Artemiza C. Oliveira e uma motocicleta Yamaha/Lander, ano 2008. Foi verificado ainda que RISSIA JAMILE DOS REIS BARRETO participava ativamente da comercialização de entorpecente, interferiu nas investigações, mantinha contato com fornecedores e criminosos que se encontram presos no centro de recuperação em Santarém.

Laudo toxicológico definitivo às fls 83/83-v.

A denúncia fora recebida tacitamente em 31/07/2018. (fl. 74)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 153/156-v)

Inconformado,
JANDERSON MAGNO DOS SANTOS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 166), com razões recursais às fls.c167/177.

Preliminarmente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, pois a decisão que negou este direito ao apelante é carente de fundamentação idônea.

No mérito, aduz que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar a condenação do apelante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que caso não seja acolhida a tese absolutória, deve ser desclassificado o delito para o de uso de drogas, pois as provas dos autos indicam que em verdade o apelante era tão somente usuário.

Alega que, a pena do apelante deve ser reformada e fixada no mínimo legal, e caso ocorra a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, deve ser reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços), e em sendo acolhidos todos os pedidos de reforma da pena, pleiteia pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de o apelante preencher as condições do art. 44, do CPB.

Às fls. 178/188, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

À fl. 195, foi determinado pelo Juízo
a quo
a confecção de autos suplementares em relação à ré
RISSIA JAMILLE DOS REIS BARRETO
, ante a determinação de sua citação por edital.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 197)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 201/216)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito do apelante para recorrer em liberdade.

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do crime está comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 83/83-v, o qual comprova que a droga apreendida em poder do apelante se trata de ¿pasta base de cocaína¿, já acondicionadas para a mercancia. Além de que, consta nos autos Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 21), que além da droga, fora encontrado ainda na residência do apelante linha e plásticos para embalar a drogas, bem como quantia em dinheiro de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, um policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do apelante e sua companheira, bem como de um usuário de drogas. As narrativas são no sentido de que a polícia recebeu informações de que o apelante estaria comercializando drogas na cidade, e estavam em ronda ostensiva quando visualizaram um dependente químico cambaleando e com odor característico de drogas, e ao abordarem, este informou que havia comprado a droga do apelante, pelo que se dirigiram até o local, e em dado momento Jadson se aproximou para comprar droga, e o fez pela janela da casa do recorrente, e quando já estava saindo o policial militar testemunha de acusação, juntamente com seus colegas de farda realizaram a abordagem e surpreenderam o apelante em poder dos entorpecentes e demais materiais apreendidos.

Já a outra testemunha de acusação, usuário de drogas que comprou a droga do apelante momentos antes da abordagem policial, informou que já tinha o costume de comprar a droga do apelante, e que comprava em um mês cerca de cinco cabeças de drogas pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada uma, e que sempre comprou droga com o réu.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das testemunhas de acusação em Juízo (mídia audiovisual fl. 127):
JORLANDO DA CONCEIÇÃO ALVES, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos narrados na denúncia estava de serviço, como Comandante da Guarnição. Já possuíam conhecimento de que JANDERSON estava comercializando drogas na cidade. Segundo informações o réu trabalhava como cobrador da traficante NILDA, após a prisão este o réu teria assumido a atividade de NILDA. Estavam realizando ronda, quando por volta das 4h, encontraram um dependente químico transitando pela rua, cambaleando e ainda apresentando odor de entorpecente. Abordaram o mencionado dependente e este informou que teria comprado entorpecente com o réu. Então dirigiram-se para as proximidades da residência do réu e ficaram observando. Em dado momento o dependente JADSON se aproximou para comprar droga, comprou pela janela e quando estava saindo o depoente, juntamente como outros policiais, realizaram a abordagem e surpreenderam o réu em poder do entorpecente e demais objetos apreendidos. RISSIA JAMILLE também estava no interior da residência. Parte do entorpecente já estava fracionada para venda e outra parte ainda estava inteira. Foram encontrados também linha e embalagens plásticas, celular, comprovante de depósito bancário, dinheiro em espécie entre outros objetos que indicavam a prática de tráfico. No momento que indagaram RISSIA sobre o valor em espécie apreendido ela não soube explicar, ademais JANDERSON e RISSIA apresentaram versões divergentes e a droga estava em cima da mesa e ambos estavam acordados, razão pela qual deduziram que RISSIA estava envolvida na atividade criminosa. Além da droga em cima da mesa, foi encontrada substância entorpecente escondida na parede do banheiro.
JARDSON CASTRO PIRES FILHO confirmou o depoimento prestado em sede policial, acrescentando que no dia dos fatos narrados na denúncia estava em um bar e foi até a casa do réu para comprar entorpecente. Tinha conhecimento de que o réu vendia drogas, pois falava com ele antes de ir comprar. Comprava entorpecente do réu por aproximadamente 5 vezes no período de um mês. Comprava a cabeça por vinte reais. No dia dos fatos foi atendido pelo réu mesmo e não pela RISSIA. Na delegacia estava esperando para ser ouvido quando foi abordado por RISSIA a qual sugeriu que o depoente dissesse que teria ido à casa do réu apenas para pegar um carregador de celular, o que não foi aceito pelo depoente. Sabia que RISSIA também morava na residência do réu, pois já tinha visto por outras vezes no local. Disse não ter conhecido a traficante conhecida por NILDA, sempre comprou drogas com o réu.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão apresentada pelo policial militar em Juízo, pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do apelante, tanto por ser dotada de fé pública, por estar o policial no exercício de sua função pública no momento da prisão em flagrante, bem como em razão de a narrativa estar alinhada às demais provas concretas contidas nos autos.

Destarte, estando devidamente configurado o delito de tráfico de entorpecentes, não há o que se falar em desclassificação para o crime de uso de drogas.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Sobre a autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, tem-se nos autos que o réu trabalhava como cobrador da traficante NILDA, após a prisão desta este o réu teria assumido a atividade de NILDA, conforme afirmado em Juízo pelo policial militar que atuou na prisão em flagrante delito do recorrente (vide mídia audiovisual fl. 127).

Outrossim, há nos autos às fls. 42/43, cartas remetidas ao apelante por sua companheira, dando conta sobre dívidas contraídas pelo apelante com um indivíduo de alcunha ¿tio¿, ao que tudo indica pelo tráfico de entorpecentes, tanto é que a companheira do apelante em Juízo confirma que de fato escreveu as cartas ao apelante. Já o recorrente em Juízo afirmou que em verdade as dívidas eram relativas ao consumo de drogas.

Vejamos as narrativas do apelante e de sua companheira em Juízo (vide mídia audiovisual fl. 127):
JANDERSON MAGNO DOS SANTOS:

¿(...)
Sobre a dívida de R$ 4.000,00 mencionada na carta juntada aos autos, alegou que era decorrente de consumo de drogas (...)¿

RISSIA JAMILLE DOS REIS BARRETO: ¿(...)
Sobre a dívida de R$ 4.000,00 mencionada na carta juntada aos autos, disse não saber exatamente do que se tratava, pois tomou conhecimento após a prisão de JANDERSON, quando recebeu a ligação de um tio de JANDERSON falando sobre a dívida. Não soube informar sobre os comprovantes de depósito apreendidos na casa do réu
. Não soube informar sobre onde JANDERSON havia comprado a droga apreendida (...)¿

Ocorre que, pelo valor da dívida - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), percebe-se que em verdade o valor era referente à mercancia de drogas, até mesmo em razão de o usuário de drogas, testemunha de acusação, ouvido em Juízo, ter informado que a ¿cabeça¿ da droga custava R$20,00 (vinte reais). Logo, se vê que a dívida contraída foi adquirida ao longo do tempo com o indivíduo de alcunha tio, deixando claro que o apelante atuava com aquele em associação para o tráfico de drogas. As cartas indicam ainda que também a companheira do apelante atuava em associação com este, pois continuou dando andamento ao tráfico com a prisão do recorrente, para quitar as dívidas contraídas, além de ter buscado proteção para este no presídio. Ademais, a testemunha ouvida em Juízo, cuja fala já fora destacada alhures, afirmou que por outras vezes já tinha visto a companheira deste por lá, o que indica que esta tinha pleno conhecimento do tráfico de drogas, e atuava em associação com o recorrente.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente comprovada a associação duradoura e organizada entre o réu e sua companheira para o tráfico de drogas, não havendo o que se falar em absolvição.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e à natureza da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06).

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia - valoração negativa¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista o Juízo de origem o ter valorado de forma genérica, em desobediência à Súmula n. 17/TJPA, pelo que o reformo, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial natureza da droga assim fora valorada:
¿de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, sobretudo em razão de a droga apreendida ¿OXI de cocaína¿, ter alto poder viciante e ser de extrema prejudicialidade à saúde.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permanecera valorado negativamente o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional, atento ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente, sobretudo pelo alto poder prejudicial da droga apreendida em poder do apelante (OXI de cocaína).

Ressalta-se, que a fixação da pena-base não atende à critérios matemáticos, mas, os parâmetros já destacados alhures.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, pois inaplicável ao caso a minorante de tráfico privilegiado, haja vista restar comprovado nos autos que o apelante se dedica à atividade criminosa, pois também está sendo condenado no presente processo por associação para o tráfico. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final para o delito aplicado pelo Juízo
a quo
.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e à natureza da droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06).

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia - valoração negativa¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista o Juízo de origem o ter valorado de forma genérica, em desobediência à Súmula n. 17/TJPA, pelo que o reformo, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
natureza da droga
assim fora valorada:
¿de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, sobretudo em razão de a droga apreendida ¿OXI de cocaína¿, ter alto poder viciante e ser de extrema prejudicialidade à saúde.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permanecera valorado negativamente o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, bem próximo ao mínimo legal, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira razoável e proporcional, atento ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente, sobretudo pelo alto poder prejudicial da droga apreendida em poder do apelante (OXI de cocaína).

Ressalta-se, que a fixação da pena-base não atende à critérios matemáticos, mas, os parâmetros já destacados alhures.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final para o delito aplicado pelo Juízo
a quo
.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), pelo que soma-se ambas as penas dos delitos perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao
patamar definitivo
de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1370 (um mil trezentos e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena, ante a pena final aplicada,
ex vi
do art. 44, inciso I, do CPB
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator